Tribunal: TJSP
Processo: 2209468-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Agravante condenada em ação civil pública ao ressarcimento do erário municipal – Pretensão de aderir a programa de refinanciamento fiscal instituído por lei local – Inadmissibilidade – Condenação que se deu com base na legislação federal – A lei municipal que versa sobre o parcelamento de crédito tributário não tem relação com a matéria discutida nos autos –

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Agravante condenada em ação civil pública ao ressarcimento do erário municipal – Pretensão de aderir a programa de refinanciamento fiscal instituído por lei local – Inadmissibilidade – Condenação que se deu com base na legislação federal – A lei municipal que versa sobre o parcelamento de crédito tributário não tem relação com a matéria discutida nos autos – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209468-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante LIA
APARECIDA CAMPANER LAURENTI, são agravados MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209468-09.2019.8.26.0000 - Voto no 28427 Página 2 de 4
VOTO No 28427
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2209468-09.2019.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO CARLOS
AGRAVANTE(S): LIA APARECIDA CAMPANER LAURENTI
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Agravante condenada
em ação civil pública ao ressarcimento do erário municipal
Pretensão de aderir a programa de refinanciamento fiscal
instituído por lei local Inadmissibilidade Condenação que se
deu com base na legislação federal A lei municipal que versa
sobre o parcelamento de crédito tributário não tem relação com a
matéria discutida nos autos Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Lia Aparecida
Campaner Laurenti contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da
Fazenda Pública da Comarca de São Carlos (traslado de fls 170/172)
em cumprimento de sentença favorável ao Ministério Público Paulista e
ao Município de São Carlos que, em essência, indeferiu pedido de
adesão do débito ao programa de refinanciamento fiscal dessa Prefeitura.
Pedido de reforma fundamentado na lei local no
19.195/2019, que autorizou REFIS municipal. Diz que sua pretensão é
viável, pois as parcelas que lhe são cobradas preexistem ao ajuizamento
da ação civil pública, além de terem saído dos cofres municipais (fls
1/16).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 184/185).
Contra essa decisão foram interpostos os Embargos de Declaração no
2209468-09.2019.8.26.0000/50000, rejeitados pela Turma Julgadora (fls
235/242).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 217/222).
Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo improvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209468-09.2019.8.26.0000 - Voto no 28427 Página 3 de 4
do recurso (fls 270/273).
É o relatório.
Lia Aparecida Campaner Laurenti foi condenada em ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, à
devolução, aos cofres da Municipalidade de São Carlos, de verbas
recebidas a título de FGTS e outras de caráter rescisório no período em
que ocupou cargo comissionado na respectiva Câmara de Vereadores.
Iniciado o cumprimento de sentença, sobreveio decisão que
indeferiu pedido de adesão do débito ao programa de refinanciamento
fiscal do Município de São Carlos.
Inconformada, aduz a agravante que a Lei Municipal no
19.195/2019 autorizou REFIS municipal, além do que as parcelas
cobradas são preexistentes ao ajuizamento da ação de improbidade e
saíram dos cofres municipais.
Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento
será improvido.
A condenação da agravante se deu por proveito ímprobo
tipificado nas Leis Federais nos 7.347/85 e 8.429/92. Sua condenação
não se inclui nos débitos municipais mencionados na Lei Municipal no
19.195/2019 que instituiu o REFIS no Município de São Carlos.
Transcrevo, por oportuno, trecho do judicioso parecer da
ilustre Procuradora de Justiça oficiante nos autos: Sendo assim, o fato de
o beneficiário da condenação judicial ser o Município de São Carlos,
por si só, não gera direito subjetivo à agravante de aderir ao REFIS,
pois contrariamente ao afirmado, o débito mencionado se submete à
legislação federal. Entendimento contrário representaria flagrante
afronta o princípio da legalidade! (fls 272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209468-09.2019.8.26.0000 - Voto no 28427 Página 4 de 4
Ademais, a Lei Municipal no 19.195/2019 versa sobre o
parcelamento de crédito tributário, o que não se aplica ao caso, uma vez
que a agravante foi condenada a devolver verbas remuneratórias
recebidas indevidamente.
Correta, portanto, a decisão impugnada que mantenho por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator